Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EDIFICAÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO. SANÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora.
2. A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória.
3. A demolição é medida excepcional, que somente deverá ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação.
4. No caso, não se verifica qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade.
5. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes.
6. O fato de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei n. 6.138/2018.
7. Ausente a probabilidade do direito, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e provido.